Tribunal: STF
Processo: RE 106819
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
- JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO.
PARA JULGAR AÇÃO PROPOSTA PELA UNIÃO FEDERAL, VISANDO, COMO
TERCEIRA PREJUDICADA (ART. 487, III, DO C.P.C.), A RESCISAO DE
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, E
COMPETENTE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSO E NÃO O PROLATOR DO
JULGADO RESCINDENDO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMATICA DOS ARTS. 122, INCISOS I, 'A', E III,
125, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 487, III, DO CPC.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.